Tribunal: TJES
Processo: 0004024-64.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004024-64.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LEGALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 306, § 1º, I, do CTB à pena de 9 meses e 22 dias de detenção, 17 dias-multa e suspensão do direito de dirigir, pelo mesmo período, em regime inicial aberto. A defesa alega nulidade do teste de etilômetro, atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto, requer absolvição com base no art. 386, III, do CPP e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do teste de etilômetro realizado; (ii) definir se a ausência de perigo concreto afasta a tipicidade da conduta; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e à possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A validade do teste de etilômetro é reconhecida, pois a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN não exige que a data da última aferição pelo INMETRO conste no laudo, constando dos autos a verificação de calibragem vigente e ausência de indícios de mau funcionamento do aparelho.

4- A embriaguez do réu foi comprovada por meio de teste com resultado de 1,35 mg/L, bem como por prova testemunhal que apontou comprometimento da capacidade psicomotora, o que satisfaz as exigências do art. 306, § 1º, I, do CTB.

5- O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à incolumidade pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6- A dosimetria da pena foi adequada, com valoração negativa dos antecedentes com base em condenações definitivas, inclusive uma cuja extinção da punibilidade ocorreu em período inferior ao prazo depurador, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7- A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada. Não há bis in idem, pois outras condenações justificam a negativação dos antecedentes.

8- A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável, em razão da reincidência e da existência de maus antecedentes, nos termos do art. 44, II e III, do CP e conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A ausência de menção à última aferição do etilômetro no laudo não invalida o teste, desde que comprovada sua regular calibragem.

2- O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto.

3- É legítima a valoração negativa dos antecedentes mesmo após o período depurador, desde que não transcorrido até a data da sentença condenatória.

4- A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1º, I; CPP, art. 386, III; CP, arts. 44, II e III; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.642.768/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.896.278/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.172.247/DF, rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 993.220/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 17 (dezessete) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo, fixando o regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 14156214), a Defesa aduz, em breve síntese, nulidade processual por invalidade do teste de etilômetro, por inobservância das formalidades legais, bem como requer a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto. Por fim, caso mantida a condenação requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14156215) com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14784895), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do no artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 17 (dezessete) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo, fixando o regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 14156214), a Defesa aduz, em breve síntese, nulidade processual por invalidade do teste de etilômetro, por inobservância das formalidades legais, bem como requer a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto. Por fim, caso mantida a condenação requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14156215) com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14784895), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso I, do CTB, narrando que, no dia 20 de dezembro de 2022, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Inicialmente, a defesa alega que o teste de etilômetro, principal prova utilizada para a condenação, foi realizado sem observância dos requisitos legais previstos na Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

Contudo, não vislumbro qualquer irregularidade no teste já que a
referida Resolução não obriga que a data da última aferição pelo INMETRO seja inserida no teste, sendo que a ausência de tal informação, por si só, não implica na ilegalidade da prova produzida.

Ademais, consta como última calibragem a data de 24/01/2022
, não havendo nada que indicasse funcionamento incorreto do aparelho, o qual apresentou como resultado a quantidade de 1,35 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Também não se pode olvidar que este não foi o único elemento utilizado probatório valorado para a condenação já que o policial militar ouvido em Juízo confirmou que o réu estava nitidamente alterado, com a capacidade psicomotora severamente comprometida, a ponto de apresentar dificuldades para ligar o carro e para seguir as ordens dos policiais.

Prosseguindo, aduz a defesa não houve demonstração de qualquer conduta concreta por parte do apelante que pusesse em risco a incolumidade pública.

De acordo com o §1º do art. 306 do CTB, para que seja reconhecido o crime de embriaguez ao volante é necessário que a conduta seja constatada por (I) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou por (II) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

No caso, a embriaguez restou comprovada pelo
teste de alcoolemia
, fl. 13, sendo desnecessária a comprovação da modificação da capacidade motora do agente.

Ainda de acordo com o entendimento jurisprudencial,
o crime em comento é de perigo abstrato, não se exigindo a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública em estado de embriaguez.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO ABSTRATO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.

2. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese (AgInt no REsp n. 2.028.929/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. "O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta" (AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

2. A inicial acusatória destacou que "o denunciado [...] foi encaminhado a 18ª DP para realização de exame pericial, oportunidade em que o exame clínico prévio constatou 'alteração da capacidade psicomotora pelo álcool'", não sendo necessário que a denúncia especifique qual teria sido a alteração psicomotora observada, uma vez que indicou o laudo médico que apontou a existência de alteração.

3. Recurso improvido.

(AgRg no REsp n. 1.896.278/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) GRIFEI

Assim, diferente do que alega a defesa, não se faz necessário comprovar que o acusado dirigia perigosamente ou expondo risco a terceiros, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta
.

Caso contrário, haveria um verdadeiro incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas aos condutores de veículos indo de encontro às políticas públicas adotadas para coibir essa prática.

Diante do exposto, rechaço a tese absolutória, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença.

Quanto à dosimetria da pena, também não vislumbro qualquer reparo a fazer.

Na primeira fase, houve a valoração apenas dos antecedentes, tendo o magistrado citado 04 condenações e, em simples consulta, pude verificar que tratam-se de condenações transitadas em julgado. Vale destacar ainda que deve ser considerada a condenação imposta nos autos 0010689-09.2016.8.08.0014, que foi extinta pelo cumprimento em 30/03/2020, porém não transcorrido o período depurador quando proferida sentença em 25/01/2025.

Ademais,
“o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, permitindo a valoração negativa mesmo após o período depurador quinquenal”
(AgRg no HC n. 993.220/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Na segunda fase, devidamente compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Diferente do que alega a defesa, não vislumbro a ocorrência de bis in idem já que, apesar de citada na primeira fase a condenação nos autos nº 0002635-15.2020.8.08.0014, foram mencionadas outras condenações suficientes para configurar os maus antecedentes.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o magistrado entendeu que
“revela-se inviável a substituição da pena com fundamento no artigo 44 do Código Penal, bem como a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal, diante da reincidência do acusado”.

Conforme o art. 44, § 3º, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
No caso, apesar de não ser reincidente específico, o réu teve valorado os maus antecedentes, incidindo a regra do art. 44, inciso III do CP.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.

1. Presente uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)
.

2. Hipótese em que incide a Súmula 83/STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.